Tribunal: TJMT
Processo: 1013374-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM - PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – TEMA 1.082 DO STJ - MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013374-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), JOECY NOGUEIRA ALVES - CPF: 920.469.321-53 (AGRAVADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM - PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – TEMA 1.082 DO STJ - M
ULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A relação entre as partes contratantes de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº. 469 do STJ.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082), a operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta efetiva, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

A parte autora e seus dependentes devem manter-se no plano de saúde após a demissão sem justa causa, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.656/98, que assegura ao consumidor o direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após a rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, desde que assuma o pagamento integral das contribuições e tenha contribuído para o plano de saúde, de modo que escorreita a decisão agravada.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013374-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA:
JOECY NOGUEIRA ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, contra a decisão proferida pela MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1005303-95.2025.8.11.0041, ajuizada por
JOECY NOGUEIRA ALVES
, que deferiu em parte a tutela de urgência, para determinar a requerida que mantenha ativo o plano de saúde da parte autora, e de seus dependentes, nos termos do contrato originário, desde que a autora arque com o pagamento integral das mensalidades, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, de descumprimento injustificado da medida.

Fixando o patamar da penalidade em R$ 5.000,00
.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que “
o agravado figurava como beneficiário da agravante por meio de contrato de plano de saúde coletivo empresarial. Após ser dispensado sem justa causa em 02/09/2024, foi mantido no plano na condição de ex-empregado demitido no período de 03/10/2024 a 02/04/2025, sendo a exclusão programada para 02/04/2025, conforme as regras contratuais e normativas aplicáveis
” (sic).

Assevera que “
de acordo com a Lei 9.656/98, em seu art. 30, §1º, o período de manutenção será de um terço do tempo de permanência no plano, sendo que há um período mínimo e máximo estipulado para a permanência do ex-empregado no plano, sendo o mínimo de seis meses e o máximo de vinte e quatro meses, de acordo com a permanência no plano
” (sic).

Argumenta que “
no caso do agravado, inexiste qualquer respaldo legal ou contratual para pleitear a manutenção do vínculo contratual por período superior ao já concedido, sobretudo considerando que o próprio beneficiário anuiu expressamente aos termos pactuados, conforme já demonstrado nos autos
” (sic).

Diz que “
não se pode afirmar que o prazo de permanência deva perdurar, necessariamente, por 24 (vinte e quatro) meses, mas sim que o período máximo é de até esse limite, conforme as disposições legais aplicáveis. No caso em tela, a operadora programou a exclusão do agravado do plano para o dia 02/04/2025, sendo certo que o período de manutenção foi regularmente concedido”
(sic).

Pontua que “
não se trata de benefício vitalício, tampouco há previsão legal para a extensão pretendida pela parte agravada, especialmente considerando que a rescisão do contrato de trabalho ocorreu sem justa causa, hipótese que apenas autoriza a permanência temporária, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.656/98. Afiança que “conforme se denota da tese firmada, ao contrário do que entendeu o d. Juízo a quo, a agravante somente não poderia resilir o contrato se fosse o caso de existir algum beneficiário internado ou em tratamento garantidor de sua sobrevivência
” (sic).

Enfatiza que “
a decisão vergastada não merece prosperar, visto que ao contrário do mencionado pelo juízo singular, não restou demonstrada, nos autos, a existência de ambos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC
” (sic).

Também mensura que “
a astreinte é meio executório indireto no qual o juiz, através da fixação de uma multa, desempenha pressão psicológica sobre o obrigado para que este cumpra a obrigação in natura, em vez de resolvê-la em perdas e danos, contudo, o valor fixado na decisão agravada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cumprimento da obrigação, se configura como desproporcional e desarrazoado
” (sic).

Enfatiza que “
a decisão vergastada não merece prosperar, visto que ao contrário do mencionado pelo juízo singular, não restou demonstrada, nos autos, a existência de ambos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC
” (sic).

Ao final, requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, vez que houve o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei, e no mérito, a reforma da decisão, para que seja indeferido o pedido de urgência, e subsidiariamente, a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação e a exclusão ou a redução do valor da multa diária estipulada, que reputa excessiva (Id. 283084366).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 09 de maio de 2025 (Id. 285498895).

A parte agravada apresentou contraminuta, rebatendo os argumentos expostos pela agravante, e ao final requereu a aplicação da pena de multa por litigância de má-fé (Id. 290350850).

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 283322382.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu em parte a tutela de urgência, para determinar que a requerida mantenha ativo o plano de saúde da parte autora e de seus dependentes, nos termos do contrato originário, desde que a autora arque com o pagamento integral das mensalidades, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado da medida.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Visto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Liminar ajuizada por Joecy Nogueira Alves em desfavor de Unimed Nacional – Cooperativa Central, em que afirma que possuía um plano de saúde coletivo empresarial, mantido entre a empresa Vivo S.A. e a ré, desde 08.2014, contudo foi demitida sem justa causa em 02.09.2024. Afirma que, após o desligamento, realizou o chamado "Plano Benefício", destinado a ex-empregados, contudo, a ré concedeu apenas 6 meses de extensão do plano, com término previsto para 02.04.2025.

Ressalta ainda que seu filho, G. N. A., dependente no plano, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e está em tratamento médico na Clínica Existir, o que justificaria a manutenção do plano até a conclusão do tratamento, razão pela qual, requer em sede de tutela de urgência extensão do plano de saúde/manutenção do plano de saúde da autora e seus dependentes até 02.09.2028.

A parte requerida, por sua vez, manifestou-se contrária ao pleito, sob o argumento de que a extensão do benefício não é concedida ad eternum, sendo legítima a estipulação do prazo de seis meses.

Alega que a legislação vigente prevê a possibilidade de manutenção do plano por até 24 meses, desde que o beneficiário tenha contribuído para o custeio do plano coletivo empresarial em razão do vínculo empregatício, podendo permanecer no plano nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades (id. 187518853).

A tutela jurisdicional almejada pela requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.).

(...)

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Com efeito, a possibilidade da parte autora, e seus dependentes, manter-se no plano de saúde após a demissão sem justa causa é reconhecida na Lei nº 9.656/98, no art. 30, que dispõe que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após a rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, desde que assuma o pagamento integral das contribuições e tenha contribuído para o plano de saúde.

No caso em tela, a autora comprovou sua contribuição para o plano no período de 01.2019 a 08.2024, demonstrando, à princípio, o preenchimento dos requisitos do artigo supracitado.

(...)

E ainda não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, até porque a exclusão da autora do plano originário a obriga a nova adesão, com novos prazos de carência, no momento em que mais precisa do plano em razão do menor G. N. A., dependente no plano, ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo de id. 183126646, situação que ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual.

O perigo de dano é evidente, pois a interrupção do tratamento para TEA pode causar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança.

(...)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigos 300, do Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE
a tutela provisória urgente, para determinar a requerida que mantenha ativo o plano de saúde da parte autora, e de seus dependentes, nos termos do contrato originário, desde que a autora arque com o pagamento integral das mensalidades, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 5.000,00”
.

Pois bem.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, nesse sentido, o entendimento insculpido na Súmula nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

In casu
, a parte agravada era vinculada a plano de saúde coletivo empresarial, mantido entre a empresa Vivo S.A. e a ré, desde 08.2014, contudo foi demitida sem justa causa em 02.09.2024. Afirma que, após o desligamento, realizou o chamado "Plano Benefício", destinado a ex-empregados, contudo, a ré concedeu apenas 6 meses de extensão do plano, com término previsto para 02.04.2025.

A parte requerida, por sua vez, manifestou-se contrária ao pleito, sob o argumento de que a extensão do benefício não é concedida
ad eternum
, sendo legítima a estipulação do prazo de seis meses.

Com efeito, a possibilidade da parte autora e seus dependentes manter-se no plano de saúde após a demissão sem justa causa é reconhecida na Lei nº 9.656/98, no art. 30, que dispõe que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após a rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, desde que assuma o pagamento integral das contribuições e tenha contribuído para o plano de saúde.

Nesse contexto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

Dessa forma, o direito ao bem-estar da ora agravante e de seus dependentes em tratamento, deve, sem sombra de dúvidas, se sobrepor à conveniência da operadora de saúde, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, nos termos do inciso I do art. 1º e
caput
dos arts. 5º e 6º da Constituição Federal.

Convém também ressaltar que
o art. 8º, §3º, alínea ‘b’ da Lei nº. 9.656/1998 garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo, litteris:

“Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

[...]

§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
;”

Dessa forma, o direito ao bem-estar da ora agravante, deve, se sobrepor à conveniência da operadora de saúde, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, nos termos do inciso I do art. 1º e
caput
dos arts. 5º e 6º da Constituição Federal.

No caso, a exclusão da autora do plano originário acarreta prejuízos e a obriga a nova adesão, com novos prazos de carência, no momento em que mais precisa do plano em razão do menor G. N. A., dependente no plano, ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo acostado no id. 183126646, situação que ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual.

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação mencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado ou o seu dependente necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito

aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos
. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - MÉRITO -
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM –
PACIENTE
EM
TRATAMENTO
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "
o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável
(...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
.”
(N.U 1002986-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO
DE
SAÚDE

COLETIVO
– RESCISÃO UNILATERAL –

PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO
– TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de
plano

coletivo
, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno
tratamento
médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
”
(N.U 1028359-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

Destaca-se, ainda, que a manutenção do plano de saúde da agravante não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga.

Desta feita, resta demonstrada a probabilidade do direito da recorrente de manter ativo o plano contratado, notadamente porque o rompimento abrupto do vínculo, neste momento, pode inviabilizar a continuidade do tratamento e ocasionar consequências gravíssimas à saúde do seu dependente.

Quanto ao pedido de exclusão da multa ou sua redução, sem razão a agravante, isso porque, a
imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo da agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Por fim, a parte agravada suscita em contrarrazões que a parte agravante altera a verdade dos fatos, pugnando pela condenação da mesma em multa por litigância de má-fé, contudo, sem razão a recorrida, vez que não restou comprovada a alegada má-fé da agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025